Tribunal: TJDFT
Processo: 0011439-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011439-48.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA, MARCOS JOAQUIM DE OLIVEIRA, MARCIA DE OLIVEIRA JOAQUIM, MARCELO DE OLIVEIRA JOAQUIM, ESPÓLIO DE MIGUEL JOAQUIM REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA DE OLIVEIRA JOAQUIM DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 40380929, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007